Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI 7.347/85. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados, por se tratar de substituição processual, e não de representação. O art. 5o, V, da L. 7.347/85 dispõe que a associação possui legitimidade para propor ação civil pública, desde que esteja constituída há pelo menos 1 ano e haja pertinência temática entre as suas finalidades institucionais e as hipóteses previstas na alínea “b” do mencionado dispositivo. Preliminar rejeitada.
2. O art. 18 da L. 7.347/85 estabelece que “não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. Na hipótese, a prática de litigância de má-fé pela associação sequer foi suscitada pelo apelante, razão pela qual rejeito a impugnação à isenção de custas concedida à parte autora.
3. Segundo a redação original do art. 67 da L. 8.112/90, aplicável, à época, aos servidores distritais por força do art. 5o da Lei Distrital 197/91, o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% por ano de serviço público efetivo, de modo que a concessão do benefício é condicionada ao tempo de serviço efetivamente prestado, e não ao serviço prestado em regime estatutário.
4. Em consulta formulada pelo Secretário de Estado de Saúde, o TCDF decidiu expressamente que “é possível a contagem, para fins de adicional por tempo de serviço - ATS, de períodos laborados na administração direta do Distrito Federal por meio de contrato temporário após o advento da EC n.o 20/98 (15.12.1998)” (Decisão 4.262/2022).
5. Recurso conhecido e desprovido.